Tribunal: STF
Processo: RE 76858
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-15
Data de publicação: 1974-05-15

Ementa:
I.C.M. Cooperativas de consumo, operando com exclusividade entre seus associados, sem escopo de lucro.
II. Se as operações se verificaram antes do advento do Decreto-lei n. 406/1968, não estão sujeitas ao referido tributo.
III. Recurso extraordinário não conhecido, eis que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido do aresto recorrido (Súmula n. 286).